Tribunal: TJMT
Processo: 1016006-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBSON MIGUEL ALVES - CPF: 571.036.661-72 (RECORRENTE), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (ADVOGADO), CLEBIA GIZELLY DA SILVA DUTRA - CPF: 968.524.021-34 (RECORRENTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO ÚNICA. CORREÇÃO QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ALTERAR RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, os Embargantes demonstram a ocorrência de erro material no fato de constar no Acórdão que o valor a título de danos morais foi fixado para cada um dos autores, enquanto, na sentença o valor foi fixado de forma única.

3. De fato, houve o erro e a sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, o erro não tem condições de alterar o resultado do julgamento.

4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos tão somente para afastar o termo “para cada autor” do teor do Acórdão, mantendo inalterados o resultado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que manteve a sentença de origem.

Os Embargantes ROBSON MIGUEL ALVES e CLEBIA GIZELLY DA SILVA DUTRA

opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes objetivando seja sanado o erro material constante no Acórdão, para que seja dado parcial provimento ao Recurso Inominado para que a condenação em danos morais seja fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021